Tribunal: TJDFT
Processo: 0047385-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047385-81.2014.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A RECORRIDA: JACQUELINE CAVALCANTE ADRIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÓBITO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL SOLIDÁRIA. ERRO MÉDICO COMPROVADO. QUADRO CLÍNICO DO HOSPITAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO EXORBITANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade do hospital é de natureza objetiva em relação aos serviços hospitalares distintos da conduta médica em si. 1.1. Eventual responsabilização do hospital por imperícia, negligência ou imprudência atribuída à conduta médica só pode ser discutida se o médico pertencer ao grupo de profissionais contratados pelo hospital, pois, neste caso, apesar de a responsabilidade do hospital ser, em regra, objetiva, o nosocômio responde solidariamente com o profissional que faz parte de seu corpo clínico (REsp 1642999/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018). 2. No presente caso, os médicos que atenderam a genitora da autora faziam parte do quadro de profissionais do hospital. 3. Extrai-se dos autos que houve falha – imperícia - na atuação médica quanto à escolha do implante utilizado, com sugestivo mau posicionamento, o que, apesar de não ser a única causa, contribuiu de maneira relevante para a segunda fratura da paciente que veio a óbito. 3.1. Além disso, pontuou o perito que o lapso transcorrido entre a ocorrência da segunda fratura, seu diagnóstico e realização de cirurgia contribuiu também para um sangramento vultoso. 3.2. No tocante às alegadas doenças pré-existentes da paciente, elas também foram consideradas no laudo pericial e, a despeito disso, a falha médica se apresentou como causa relevante para o evento morte da genitora da Apelada. 4. Apesar de a maior parte das falhas apontadas pelo perito não se relacionarem a condutas específicas do hospital, tais como procedimentos de internação e enfermagem, os médicos que assistiram a genitora da Apelada fazem parte do quadro clínico do hospital, o qual, evidenciada a conduta culposa do médico (imperícia), responde de maneira solidária em demandas indenizatórias, ainda que demandado sozinho, por força do art. 275 do Código Civil. 5. O valor indenizatório fixado em R$ 50.000,00 não está exorbitante e não tem o condão de causar o enriquecimento ilícito da Apelada, razão pela qual deve ser mantido. 6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários advocatícios recursais majorados. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 944, caput e parágrafo único, do Código Civil, porque deveria ter reduzido o valor da indenização por danos morais, adequando-o à extensão do dano e culpa do agente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AgInt no AREsp 1.990.180/PA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 25/5/2022). Igualmente não deve transitar a defendida contrariedade ao artigo 944, caput e parágrafo único, do CCB, pois a apreciação do pleito de redução do quantum indenizatório (AgInt no AREsp 1867343/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022) exige aprofundado reexame do conjunto fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015